Tribunal: TJDFT
Processo: 0730277-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730277-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", GPC PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A RECORRIDO: MARISE TEIXEIRA, ADRIANNE TEIXEIRA DE BESSA, RODRIGO OTAVIO CARVALHO ALVARES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO CAUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. O arresto cautelar consiste em uma medida idônea para assegurar o direito quando demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 e 301, ambos do CPC. 2. Compete à parte autora demonstrar a probabilidade de seu direito e as fundadas razões para entender que a medida é indispensável para garantir o resultado útil do processo. 3. In casu, os autores/agravados juntaram vasta documentação demonstrando os contratos firmados, bem como os aportes financeiros dos valores indicados na exordial, provando a entabulação do negócio jurídico. Além disso, comprovaram os diversos pedidos administrativos para resgate dos investimentos, todavia, os valores não lhes foram devolvidos, fato pelo qual está demonstrado a ocorrência de dilapidação patrimonial. 4. O investidor tem o direito ao resgate antecipado do investimento, ainda que não cumprido os prazos estipulados. 5. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, a fim de garantir a devolução dos valores investidos pelos agravados. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte recorrida; b) artigos 854 do Código de Processo Civil e 6o, §7o-A, da Lei no 14.112/2020, asseverando ser indevido o bloqueio de valores, porquanto ausente a demonstração de perigo de inadimplência. Ademais, afirma que está no stay period, razão pela qual não poderia ser prejudicada por constrições. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCEL SCHINZARI, OAB/DF 82.841, e VIVIAN PATRÍCIA VILELA DOS SANTOS, OAB SP 307.195. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à alegada ofensa ao artigo 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.623.213/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 854 do Código de Processo Civil e 6o, §7o-A, da Lei no 14.112/2020, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Igualmente, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente (ID 69606016). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024